Tribunal: TJDFT
Processo: 0746281-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746281-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JARBAS CAMARA DE MEDEIROS DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 73507151, autos originários) que rejeitou liminarmente a sua impugnação ao cumprimento de sentença proposto por JARBAS CÂMARA DE MEDEIROS, in verbis: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o executado alega excesso de execução. Deflagrado o cumprimento de sentença, a parte impugnada/credora busca receber a quantia de R$ 101.213,96 (cento e um mil, duzentos e treze reais e noventa e seis centavos), atualizado até agosto de 2020. Intimada a proceder o pagamento, a parte executada alega excesso de execução e informa que os cálculos apresentados pelo autor não estão corretos. Contudo, deixa de indicar o valor que entende acertado e sequer junta aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, em razão da alegação de excesso de execução ser o único fundamento de sua insurgência, rejeito liminarmente a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Preclusa esta, intime-se a parte exequente para que, no prazo de cinco dias, apresente planilha atualizada, acrescida de multa de dez por cento, bem como honorários de dez por cento, devendo ser decotada a quantia depositada em ID 71579851.” O Banco-agravante postula a concessão de efeito suspensivo, “mantendo o valor depositado sub judice até a apreciação do mérito do presente agravo” e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar o retorno dos autos ao i. Juízo a quo a fim de examinar a sua impugnação “diante do excesso de execução demonstrado” (id. 20707824, págs. 6/7). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Sobre a alegação de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença, dispõe o art. 525 do CPC, in verbis: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. § 2o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 . § 3o Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229. § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. [...]” Da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco-agravante (id. 72987546, autos originários), constata-se que está fundamentada no excesso de execução, sob as alegações de que os cálculos do agravado-credor não consideraram os valores sacados enquanto beneficiário do Pasep, bem como pela adoção de índices de atualização em desconformidade com a legislação de regência. No entanto, não foi declarado de imediato pelo Banco-agravante qual o valor considerado correto nem apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Desse modo, a r. decisão agravada, ao rejeitar liminarmente a impugnação do Banco-agravante, observou estritamente o disposto no §5o do art. 525 do CPC. Registre-se ainda, para não se alegar omissão, que a invocada regra do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC para o processo de conhecimento não se aplica à presente controvérsia, diante da norma especial que disciplina a impugnação ao cumprimento de sentença: art. 525 do CPC. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora